Tribunal: STF
Processo: AI 794192
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-10-19
Data de publicação: 2010-10-19

Ementa:
EMENTA: ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INDENIZAÇÃO. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO. 


I – Não há se falar em responsabilidade civil do Estado fruto de eventuais danos causados a terceiros na prestação de serviço público, no caso de candidato habilitado em concurso público que não fora nomeado por interesse da Administração. 




II - Agravo regimental improvido.